Tribunal: STF
Processo: ARE 1543676
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Décima Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. PAE. JUÍZES CLASSISTAS. DIREITO RECONHECIDO EXCLUSIVAMENTE AOS APOSENTADOS OU ÀQUELES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO À APOSENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. 



    1. A Associação Nacional dos Juízes Classistas – ANAJUCLA impetrou perante o TST o Mandado de Segurança Coletivo n° 737165-73.2001.5.55.5555, a fim de integrar a parcela autônoma de equivalência - PAE aos proventos de seus associados ‘que se aposentaram, ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, de terem seus proventos calculados na forma estabelecida por esta lei’. Em que pese denegada a segurança pelo TST, o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto perante o STF (RMS 25.841/DF) foi parcialmente provido para reconhecer ‘o direito aos reflexos da parcela autônoma de equivalência incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores’.



    2. Da leitura da íntegra do julgado, bem como dos debates entre os Ministros da Corte Suprema, resta claro que a demanda limitava-se aos aposentados. A menção aos juízes classistas na ativa restringia-se ao direito que àqueles teriam de receber a PAE enquanto em atividade e, em decorrência da paridade, também os aposentados.



    3. O STF decidiu, por maioria, que, diante (i) da vinculação do salário dos juízes classistas ao dos juízes togados e (ii) da paridade, prevista na Lei nº 6.903/81, entre o salário dos juízes classistas aposentados com o daqueles em atividade, os aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 faziam jus à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE.



    4. Diante do decidido no RMS nº 25.841/DF, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF a fim de cobrar as diferenças devidas nos cinco anos anteriores ao Mandado de Segurança Coletivo. Ainda que à inicial da Ação tenha-se juntado uma relação dos associados, por certo isso não é suficiente à conferir direitos àqueles não alcançados pelo título judicial formado no STF. 



    5. Para ser parte legítima para executar os valores reconhecidos na Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400, o associado deveria constar no rol e ter se aposentado ou adquirido o direito à aposentação sob a égide da Lei nº 6.903/81. 



    6. Embora o nome do apelante conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81.



    7. Apelação improvida.”



    Opostos embargos de declaração por Arthur Carlos Peralta Neto e pela União, os do particular foram rejeitados, enquanto os da União foram providos para sanar erro material apontado, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração em face de qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Afora essas hipóteses taxativas, admite-se a interposição dos aclaratórios contra a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em incidentes de assunção de competência, ou, ainda, em qualquer das hipóteses descritas no art. 489, § 1º. 



    2. Os embargos de declaração não se prestam para estabelecer nova apreciação do caso decisão, de modo a modificar a compreensão sobre o julgamento ou alterar as suas conclusões, o que deverá ser pleiteado pela via recursal própria.



     3. Eventual negativa de vigência a determinado dispositivo legal é decorrente dos fundamentos da decisão, e não de manifestação expressa do julgador nesse sentido. 



    4. À luz do disposto no art. 1.025 do NCPC, a interposição dos embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, autorizam o manejo de recurso às Instâncias Superiores, vez que os elementos suscitados integram o acórdão. 



    5. Segundo a jurisprudência, não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes de decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário" (AC n.º 5079938-88.2016.4.04.7100, Quarta Turma, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 04/12/2021).



    6. Constatado erro material na base de cálculo, a condenação em honorários deve ser majorada em 20% do valor inicialmente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 



    7. Embargos de declaração desprovido para a parte apelante e provido para a União.”



    No apelo extremo, o recorrente sustenta violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Alega que o “acórdão recorrido, ao discutir a legitimidade ativa de associado constante de lista de beneficiários de ação coletiva anexada com a petição inicial em sede de ação de cumprimento de sentença, ignorando que é no processo de conhecimento que tal discussão deve ser travada, viola a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, nega vigência ao parágrafo único do art. 2º-A, da Lei nº 9.494/1997 (tendo sido aviado Recurso Especial para discutir a matéria infraconstitucional) e, finalmente, contraria o inciso XXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), posto que permite discussão sobre matéria própria do processo de conhecimento sem a presença da associação autora da ação coletiva”.



    Discorre que o “acórdão recorrido, ao permitir que se discuta o mérito da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, ajuizada pela ANAJUCLA, sem a participação da associação que representou a parte embargante no processo de conhecimento, viola diretamente o direito de representação previsto no art. 5º, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988)”.



    Ao fim, requer “seja dado provimento ao recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a impossibilidade de discussão da legitimidade ativa dos associados listados na petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400 em sede de ação de cumprimento de sentença, e dando-se provimento ao recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecida a legitimidade ativa da parte recorrente para executar o título executivo firmado na ação coletiva retro citada, determinando-se o prosseguimento da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva nº 5003389-36.2022.4.04.7000”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a “decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela União, a fim de reconhecer a ilegitimidade do exequente para exigir valores referentes à parcela autônoma de equivalência salarial (PAE) proveniente do título formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400”. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    “1. Trata-se de cumprimento de sentença individual da ação coletiva nº 0006306- 43.2016.4.01.3400, proposta na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília pela Associação Nacional dos Juízes Classistas (ANAJUCLA), com o intuito de cobrar as diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE referentes ao período de março de 1996 até março de 2001.



    (...)



    O juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença em razão da ilegitimidade, por entender que o exequente não estaria contemplado pelo título judicial executado, na medida em que não é aposentado como juiz classista na vigência da Lei nº 6.903/81 



    Pois bem. 



    2. Vinha entendendo que os juízes classistas de 1º grau que estavam na ativa faziam jus aos reflexos dos acréscimos reconhecidos sobre a respectiva remuneração, sendo legítimos a executar o título judicial formado nos autos da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. 



    A matéria, que era pacífica nesta Corte, ganhou novos contornos em precedentes, passando a conferir razão à União. 



    2.1. A Associação Nacional dos Juízes Classistas – ANAJUCLA impetrou perante o TST o Mandado de Segurança Coletivo n° 737165-73.2001.5.55.5555, a fim de integrar a parcela autônoma de equivalência - PAE aos proventos de seus associados ‘que se aposentaram, ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, de terem seus proventos calculados na forma estabelecida por esta lei’.



    Em que pese denegada a segurança pelo TST, o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto perante o STF (RMS 25.841/DF) foi parcialmente provido:



    (...)



    Ou seja, o STF decidiu, por maioria, que, diante(i) da vinculação do salário dos juízes classistas ao dos juízes togados e (ii) da paridade, prevista na Lei nº 6.903/81, entre o salário dos juízes classistas aposentados com o daqueles em atividade, os aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 faziam jus à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE. 



    Assim, o julgado do STF conferiu direito aos aposentados e seus pensionistas, nos limites do pedido da referida ação mandamental coletiva, inexistindo a pretendida extensão aos juízes classistas que não tinham direito à aposentação sob a égide da Lei nº 6.903/81.



    2.2. Diante do decidido no RMS nº 25.841/DF, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF a fim de cobrar as diferenças devidas nos cinco anos anteriores ao Mandado de Segurança Coletivo. 



    Ainda que à inicial da Ação tenha-se juntado uma relação dos associados, por certo que isso não é suficiente à conferir direitos àqueles não alcançados pelo título judicial formado no STF.



     Equivale dizer, em relação aos inativos, referida ação mandamental, consoante a jurisprudência dominante, teria o condão de interromper a prescrição. Mas não em relação aqueles que não estavam contemplados naquela ação. 



    Por isso, para ativos e inativos a questão do fluxo do prazo prescricional funciona de modo diverso.



    Tendo a ação coletiva sido ajuizada em 2016, abrangendo ativos e inativos, segundo a tese do recorrente, há que se reconhecer que, em relação aos ativos, não houve a interrupção do prazo prescricional pela ação mandamental, vez que estes não eram abrangidos nesta. 



    O mandado de segurança coletivo nº 737165-73.2001.5.55.5555 versava sobre a Parcela Autônoma de equivalência (PAE), relativa ao auxílio-moradia, verba a que os juízes togados passaram a fazer jus, em razão da Lei 8.448/92, instituída, inicialmente, para os Deputados Federais, pela Resolução 85 da Câmara Federal e depois estendida para os demais membros da magistratura.



    Não há dúvidas de que o pedido restringiu-se aos efeitos pretéritos do direito postulado no mandado de segurança coletivo. 



    Ocorre que, em relação aos ativos, estes somente fariam jus, em tese, aos valores relativos aos últimos cinco anos que antecedem a propositura da ação coletiva e, neste período, já recebiam a parcela autonoma de equivalência (PAE). 



    Assim, operou-se a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, não sendo aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado.



    Com efeito, como parece evidente, o mandado de segurança coletivo não interrompeu a prescrição para além do que nele foi pedido e decidido. Desse modo, mesmo que se entenda que a ação coletiva abrangia os juízes classistas da ativa, não há dúvida de que o mandado de segurança coletivo não os abrangia, consoante exposto supra, com o que as parcelas ora requeridas (anteriores a 2001) já estavam prescritas (prescrição quinquenal) quando ajuizada a ação coletiva cujo cumprimento ora se pretende, o que se deu somente em 2016.



    2.3. Não fosse o bastante, cumpre ponderar que ponderar que a juntada de uma lista dos associados visa cumprir o determinado no julgamento do RE 573.232 (Tema 82), que firmou entendimento no sentido de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". 



    Dessa forma, na hipótese específica, para ser parte legítima para executar os valores reconhecidos na Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400, o associado deveria constar no rol e preencher os requisitos legais para obtenção do benefício. Não é todo substituído constante no rol que terá direito, mas exclusivamente aquele que, para além de estar elencado, preenche os critérios legais para percepção do benefício. 



    Nesse sentido colaciono julgados recentes desta Corte:



    (...)



    Destes julgados decorre que este Tribunal assentou que os ativos não estavam contemplados na ação coletiva.



    Guardo alguma ressalva com esta solução, porque da atenta leitura da ação coletiva entendi que o mandado de segurança coletivo serviu apenas de fundamento e não causa de pedir da ação coletiva que lhe sucedeu. Resta-me apenas ressalvar meu ponto de vista pessoal, vez que a matéria está consolidada no âmbito desta 12a Turma.



    3. No caso concreto, embora o nome do agravado conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, ou pensionista, motivo pelo qual sua pretensão está alcançada pela prescrição. 



    Assim, deve ser mantida a decisão agravada, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição, não havendo direito para exigir para o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, vez que esta não lhe alcança.



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.”



    Como visto, há, no acórdão recorrido fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção: “a ocorrência da prescrição, não havendo direito para exigir para o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, vez que esta não lhe alcança”.



    Ressalte-se, também, que o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo incólume a questão.



    Desse modo, incide, na espécie, a orientação do enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Fazenda Pública. Execução não embargada. Artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97 (MP nº 2.180-35/01). Ação coletiva. Fundamento infraconstitucional suficiente. Orientação da Súmula nº 283 da Suprema Corte. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não se admite recurso extraordinário quando o acórdão recorrido contém mais de um fundamento e o recurso extraordinário não abrange todos eles. 2. Também é inadmissível o apelo extremo quando há no julgado proferido pelo Tribunal de origem fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção, que seja objeto de recurso especial e que tenha restado definitivo com o não provimento desse recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Incide, na espécie, a orientação da Súmula nº 283 da Corte. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 599.903/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à fixação de honorários advocatícios nas execuções de ações coletivas, uma vez que essa discussão está adstrita ao plano infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 591.168/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1/8/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.454.931/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/11/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS. DOCUMENTOS. ARQUIVAMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). II – Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). III – Agravo regimental improvido” (AI nº 636.128/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/8/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente